Tribunal: TJPA
Processo: 0806538-60.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806538-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RENAN DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806538-60.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO

JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DE ANANINDEUA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RENAN DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento de julgamento formulado pela Magistrada da Comarca de Ananindeua, com fundamento no art. 427 do CPP, para transferir a competência do julgamento pelo Tribunal do Júri no processo nº 0001873-96.2019.8.14.0133 para a Comarca de Belém. A ação penal apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) supostamente cometido pelo réu Renan de Souza Farias contra as vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP; (II) determinar se as circunstâncias de excesso de serviço e insuficiência de estrutura na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua justificam a transferência para a Comarca de Belém.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento é medida excepcional que deve estar fundamentada em causas objetivas, previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, segurança do réu ou comprovado excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo legal.

4.

Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, 624 deles ações penais, elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional, fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

5.

A Comarca de Belém, em contrapartida, dispõe de três Varas especializadas no Tribunal do Júri, com acervo processual significativamente inferior, melhor estrutura de servidores e múltiplos salões para sessões simultâneas, demonstrando viabilidade para absorver o julgamento desaforado.

6.

Precedentes do TJ-PA confirmam que o excesso de serviço e a inviabilidade de realização de julgamento no prazo razoável configuram fundamentos idôneos para o deferimento do desaforamento (TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, e Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido deferido.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri pode ser determinado em razão do excesso de serviço na comarca originária, desde que comprovada a impossibilidade de realização da sessão no prazo legal de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP.

2.

O critério para transferência deve considerar comarcas próximas com melhores condições estruturais e menor volume de processos pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, j. 29.11.2022; TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em deferir o presente pedido, determinando o desaforamento do processo da Comarca de Ananindeua para uma das Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, __ (__________) de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806538-60.2024.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): FABÍOLA URBINATI MAROJA PINHEIRO

JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DE ANANINDEUA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RENAN DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de desaforamento
de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua para a comarca da Capital, formulado pela Magistrada Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, com fundamento no artigo 427 do CPP.

De acordo com o referido pleito, a Juíza objetiva o deslocamento do julgamento da ação penal de nº 0001873-96.2019.8.14.0133, através da qual se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal - supostamente praticados pelo nacional Renan de Souza Farias, figurando como vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal, para jurisdição diversa.

Em suas razões, a Magistrada aduz que o processo foi desaforado da Comarca de Marituba, consoante decisão desta Corte Estadual, nos autos do Processo de Desaforamento de nº 0805762-94.2023.8.14.0000, nos termos do Acórdão de ID 19145319, dada a proximidade da Comarca de Ananindeua e a ausência de infraestrutura adequada naquele Município para a realização das sessões do Tribunal do Júri.

Sustenta que o salão do júri da Comarca de Ananindeua sempre esteve disponível para a realização das sessões pelo juiz de direito da Comarca de Marituba, observada a pauta de julgamento dos processos originários daquele Juízo. Assevera, entretanto, que a referida Comarca não possui aparato necessário para realização de atos desaforados, uma vez que dispõe de uma única Vara do Tribunal do Júri, e o município conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado, estando, atualmente, sobrecarregada quando comparada às demais Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de serventuários.

Nesse contexto, ressalta que as Varas do Tribunal do Júri de Belém são quatro e contam com volume processual bem inferior ao do juízo, além de possuírem melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para a realização das sessões, existindo assim motivos razoáveis para o desaforamento deste processo para uma das Varas competentes da capital.

Intimados a se manifestarem, a defesa do réu e o representante do Ministério Público local, somente Órgão Ministerial anuiu ao pedido de desaforamento concordando com a magistrada requerente, enquanto a defesa quedou-se inerte.

Nesta
Superior Instância
, o Órgão Ministerial, opinou pelo
deferimento
do pleito, com transferência do julgamento para Comarca de Belém.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio), “
verbis”
:

“(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade.
A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.
(páginas 400/401) (...)”

(negritos meus)

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427, do CPP, que assim dispõe:

“(...) Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente
, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)”

O art. 428, da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

“(...) O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado
excesso de serviço
, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia
. (...)” (negritos meus)

Na hipótese em apreço, como bem explana o Juízo requerente, o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, bem como o reduzido número de serventuários, se constitui circunstâncias que impõem prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da vara, bem como daqueles decorrentes de autos com julgamento desaforado.

Pontua a Magistrada requerente acerca do acervo processual e estrutura da Vara de Ananindeua, em comparação às Varas da Capital, o seguinte:

“(...) possui acervo ativo de 1.003 feitos, entre os quais 624 ações penais, com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, além de taxa de congestionamento de 77%, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade e o cumprimento das metas do CNJ, a exemplo da prática de diligências concentradas de busca de endereços em sistemas e expedições de mandados simultâneos de forma a se evitar redesignações de audiências e juris, muitas vezes ocasionadas por ato das partes diante da não-localização das testemunhas; da realização de audiências unas e da prolação de decisões da primeira fase do rito na própria audiência sempre que possível; e da melhor distribuição do trabalho pelos servidores com vistas ao aumento da movimentação do acervo e da agilização dos processos, entre outras.

Mesmo assim, há vários artifícios adotados, com grande frequência, pelas partes que estão completamente fora de nosso controle, mas geram atrasos no processo, como, a título de ilustração, a juntada de atestados médicos e renúncias de mandato graciosas às vésperas de audiência ou sessão de julgamento.

Somado a isso, perante esta Vara, todas as segundas, terças, quartas e sextas, ocorrem cerca de cinco audiências por dia, algumas delas encerram-se bem depois do horário de expediente. Nas segundas e quintas, ocorrem as sessões do Tribunal do Júri, muitas delas encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo.

A pauta segue totalmente preenchida em 2024 e já adentrou em 2025, vez que, durante os anos de 2020 e 2021, praticamente não foram realizadas Sessões do Tribunal do Júri, em razão da pandemia de Covid-19, ocasionando o congestionamento de inúmeros julgamentos com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia há mais de 06 (seis) meses e existe ainda um lapso temporal mínimo indicado em provimento para remessa de mandados à Central de Mandados.

Na data de hoje, a diretora de secretaria informou-me de que ainda há 250 (duzentos e cinquenta) processos para remarcar audiência e júri com vistas ao cumprimento das metas, ao atendimento das prioridades legais e à observância dos prazos da Central, bem como com necessidade de verificação a respeito da promotoria a que está vinculado ou de o réu ter advogado particular ou estar sob patrocínio da Defensoria Pública, porque esses profissionais não estão à disposição da Vara do Júri em todos os dias da semana. É induvidoso que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do Tribunal de Justiça.

Por este juízo, tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias, que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas e alinhamento de pauta com presídio federal.

É uma Vara que atualmente conta com 44 (quarenta e quatro) presos, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a habeas corpus e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores.

Por outro lado, verifica-se, no Painel de Gestão Judiciária – TJPA, que a Comarca de Belém possui, atualmente, 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 222 feitos, a 2ª VTJ com 82 feitos e a 3ª VTJ com 159 feitos, totalizando 463 ações, ou seja, o equivalente a menos de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas especiais da Capital. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento.

Destaque-se que o Fórum Criminal da Capital possui mais de um salão do júri, ou seja, há a possibilidade de se realizar mais de uma sessão por dia, concomitantemente, pelos magistrados daquelas unidades especializadas.

Outrossim, dispõe o art. 428 do CPP que o desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Nesse sentido, verifico comprovada a excessiva carga de trabalho desta Vara, uma vez que não basta ter a estrutura física do salão do Tribunal do Júri, é necessária a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e, principalmente, de servidores suficientes para cumprir as diligências e figurar na escala de revezamento para auxiliar este juízo nas sessões a serem realizadas, que, por vezes, findam tarde da noite. (...)”

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento a autorizar o “
mutatio fori
”, uma vez que o Juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428, do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

Esta Seção de Direito Penal, em julgamento recente em sede de Pedido de Desaforamento, similar a “
quaestio”
ora em exame, também postulado pelo Juízo de Ananindeua, decidiu:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS.
EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO.
ART. 428 DO CPP.
Diante da comprovação nos autos do
excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável
, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos
427 e 428 do CPP. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE. (TJE/PA, 12099206, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07) (grifos e negritos meus)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA JULGAMENTO.
JUSTIFICATIVA COMPROVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 428 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Caso no qual resta evidenciado de forma concreta fundamento a autorizar o “mutatio fori”, uma vez que o Juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428 do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de seis meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.
2. Deferido o Pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Cássio dos Santos Almeida, constante do Processo Criminal n.º 0000783-87.2018.8.14.0133, da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA. Decisão unânime. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 0811636-94.2022.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Seção de Direito Penal. (grifos e negritos meus)

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
do acusado
RENAN DE SOUZA FARIAS
, no processo criminal de nº 0001873-96.2019.8.14.0133,
da Comarca de Ananindeua
para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
,
obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 13/02/2025